Tribunal: STF
Processo: Rcl 59259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF. TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Pernambuco, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0000266-93.2021.5.06.0022.

 2.	O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246.

 3.	Informa que, após sentença condenatória por responsabilidade subsidiária, interpôs recurso ordinário, cuja decisão monocrática manteve o definido pelo Juízo de origem. Pontua ter interposto recurso de revista, o qual está em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

 4.	Sustenta violação ao que decidido no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº TRT-RO-0000283-37.2018.5.06.0022. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

 6.	A beneficiária Sandra Gonçalves da Costa apresentou impugnação. Alega, preliminarmente, a existência de litispendência da presente reclamação com a “reclamação constitucional nº 57.952/PE, autuada no dia 14/02/2023” (e-doc. 17, p. 3). A seguir, destaca que a responsabilização não se deu de forma automática, mas que ficou demonstrada a ausência de fiscalização do ente público.

 7.	A parte reclamante manifestou-se (e-doc. 23) no sentido de não haver litispendência, afirmando ainda que, na Reclamação nº 57.952/PE, a decisão reclamada é a sentença proferida pela 22ª Vara do Trabalho de Recife/PE, enquanto nesta reclamação a decisão reclamada é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
  
É o relatório. 
 
Decido.
  
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, verifico que os autos foram a mim distribuídos por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Reclamação nº 57.952/PE, conforme a certidão de distribuição (e-doc. 16, p. 2). No bojo da referida Reclamação, dei procedência, em 03/06/2023, para cassar a sentença e eventuais decisões posteriores.

 11.	A cassação da decisão reclamada, nos autos da Rcl nº 57.952/PE, acarreta a perda do objeto desta Reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que, por consequência, dá-se a perda do interesse de agir. 

 12.	Menciono, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 56.817/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 05/12/2022, p. 09/12/2022; Rcl nº 55.845/MA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/11/2022, p. 09/11/2022; Rcl nº 55.731/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/12/2022 p. 09/01/2023; Rcl nº 51.987/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2022, p. 07/12/2022; e Rcl nº 47.195/RS, de minha relatoria, j. 11/03/2023, p. 13/03/2023.

 13.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente Reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Arquive-se, oportunamente.

Brasília, 28 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator